Tribunal: TJDFT
Processo: 0755068-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. SÚMULA 439 DO STJ. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULTATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução penal contra decisão que deferiu o pedido de progressão de regime (semiaberto) e concedeu ao sentenciado o trabalho externo, sem submetê-lo ao exame criminológico.
2. O exame criminológico deixou de ser obrigatório para a progressão de regime com a entrada em vigor da Lei no. 10.792/03, que alterou a Lei de Execução Penal (Lei no. 7.210/84). Não obstante ser facultativo, é possível ao magistrado condicionar o deferimento do pedido de progressão de regime prisional à realização do exame, quando entender necessário, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada (HC n. 168.954/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 16/11/2010.).
3. Ao requerer a realização do exame criminológico, deve ser indicado, de forma individualizada e concreta, motivos que fundamentem a realização do exame, em atendimento aos comandos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.